Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-71.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002361-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (APELADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E PROVEU DA AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ORDINÁRIA –
TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – ISENÇÃO ONEROSA – SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ENQUADRAMENTO – DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E APRESENTADOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA - VÍCIOS INEXISTENTES – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 544 do STF,
“isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2.
A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6º-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9º, §3º da Lei n. 7.958/2003.

3. Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas funções, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está

sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

4. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica.

5. “A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda.” (N.U 1000164-55.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

6.
Recursos conhecidos, com o desprovimento do recurso do Estado e o provimento do recurso da parte autora.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto por
CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror
, que, nos autos da “Ação Declaratória” n. 1002361-71.2017.8.11.0041 ajuizada por Cereal Industria E Comercio De Alimentos Eireli
,
j
ulgou procedente o pleito inicial para declarar o direito da autora de usufruir do benefício fiscal contido no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso durante o prazo previsto no “termo de acordo”.

Como causa de pedir recursal,
sustenta o 1º apelante Estado de Mato Grosso
que durante o procedimento de revisão de enquadramento, notou-se a ausência de documentos essenciais e que contam como requisitos nas previsões normativas, como certidões, licença do corpo de bombeiros e do projeto social.

Afirma que realizou a notificação da empresa para que fossem apresentada a documentação para sanear as irregularidades e não houve o cumprimento pela empresa, resultando no descredenciamento.

Assevera que “
o ato administrativo formalizado sem observância dos requisitos legais está fulminado de nulidade desde a origem, não podendo ser convalidado, nem mesmo pelo decurso do tempo, e sempre será possível sua revisão, pois para este não ocorre prescrição
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 143840722.

Por sua vez,
a 2ª apelante Cereal Industria E Comercio De Alimentos Eireli
alega que o prazo previsto no termo de acordo é de 10 anos e que houve a suspensão durante 18 meses, devendo esse hiato de tempo ser acrescido ao final do vencimento do benefício fiscal.

Ainda, defende que deve existir a condenação da fazenda pública estadual ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora.

Ao arremate, requer o provimento do recurso adesivo para que seja computado o período em que a recorrente ficou desenquadrada do benefício fiscal, com o encerramento do PRODEIC em 1º/04/2026, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões no id. 186271333.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 145353152.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto por
CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror
, que, nos autos da “Ação Declaratória” n. 1002361-71.2017.8.11.0041 ajuizada por Cereal Industria E Comercio De Alimentos Eireli
,
j
ulgou procedente o pleito inicial para declarar o direito da autora de usufruir do benefício fiscal contido no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso durante o prazo previsto no “termo de acordo”.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Cereal Industria E Comercio De Alimentos Eireli
ajuizou a presente ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o reenquadramento definitivo junto ao PRODEIC.

Em síntese, a empresa sustentou que formalizou pedido de inclusão no PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso) e que após regular processo administrativo, foi devidamente credenciada apor meio da Resolução n. 057/2014, publicada em 11/11/2014.

Após isso, foi surpreendida com parecer técnico emitido pela SEDEC (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico), opinando pela retificação do termo de acordo celebrado, conforme Ofício n. 115/2015/PRODEIC/SEDEC.

A sentença acolheu o pleito inicial, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Verifica-se que, após a concessão do benefício fiscal, por meio do enquadramento da parte Requerente no PRODEIC, foi publicada a Resolução nº 08/2015 do CEDEM, que assim dispôs em seu art. 1º,
in verbis
:

“
Art. 1º Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.
”.

O Estado em Mato Grosso publicou a Lei nº 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.432/2003, meio normativo pelo qual restou constituído o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, orientado pelas diretrizes da Politica de Desenvolvimento do Estado, com o escopo de contribuir para a expansão, diversificação e modernização das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal.

Com a finalidade de garantir a consecução do referido Plano de Desenvolvimento, a Lei nº 7.958/2003 oportunizou ao Estado de Mato Grosso a concessão de benefícios fiscais, conforme previsão de seu art. 2º, I, senão vejamos:

“
Art. 2º O Plano definido no artigo anterior compreende ações de interesse do Estado relacionadas com:

I - apoio à realização de projetos de iniciativa do setor público e privado, nas seguintes modalidades:

a) concessão de incentivos fiscais;

b) concessão de empréstimos e financiamentos;

c) participação acionária;

d) prestação de garantias;

e) outras formas de assistência financeira;

(...)
”.

Corroborando com o dispositivo legal acima transcrito, o art. 14, §3º do Decreto nº 1.432/2003 dispôs acerca da concessão do benefício fiscal em questão,
in verbis
:

“
Art. 14 Às pessoas físicas ou jurídicas que atenderem as condições previstas no artigo 7°, bem como às demais, fixadas em resolução própria, poderá ser concedido benefício fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido nas respectivas operações ou prestações.

(...)

§ 3º O benefício de que trata este artigo consistirá na concessão de redução de base de cálculo, crédito presumido ou diferimento do ICMS.

(...)
”.

Em outras palavras, a Lei nº 7.958/2003 busca o desenvolvimento econômico do Estado de Mato Grosso, motivando as empresas a aqui se instalarem, dando, em contrapartida, alguns benefícios fiscais para elas.

Posteriormente sobreveio o Termo de Acordo celebrado entre a parte Requerente e a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, no qual a concessão do mesmo seria condicionada a uma série de medidas, em contrapartida, por parte da pessoa jurídica de direito privado.

Mister asseverar que existe a ideia de fidelidade recíproca na relação tributária, a impedir que o Estado, por ser titular do poder de legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe benefícios por determinado prazo a fim de que este adote certas condições, e posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o. Nesse sentido segue o ensinamento de Hugo de Brito Machado,
in verbis
:

“
(...) os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte. (...)
”.

Nesse caso, o art. 178, do Código Tributário Nacional, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário.

A garantia insculpida no art. 178 mencionado já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida nessas condições:

“
Súmula 544 – Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.
”.

Inclusive, os Tribunais Superiores atestam a vigência do referido verbete sumular, senão vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. RESERVA LEGAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DO INCENTIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR CONVÊNIO E POR RESOLUÇÕES ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTS. 19, III, §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E 150, VI, §§ 3ºª E 6º DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Cabe ao Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a instituição de tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a autorização orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência ( ́princípio da anualidade ́), a regra da legalidade tributária estrita não admite tributação sem representação democrática. Por outro lado, a regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 150, § 6º da Constituição. Trata-se de salvaguarda à atividade legislativa, que poderia ser frustrada na hipótese de assunto de grande relevância ser tratado em texto de estatura ostensivamente menos relevante. 2. Porém, no caso em exame, é incontroverso que o benefício fiscal foi concedido com a anuência dos Legislativos local e estadual (Resolução 265/1973 da Câmara Municipal e Resolução 1.065/1973 da Assembléia Legislativa). Portanto, está afastado o risco de invasão de competência ou de quebra do sistema de checks and counterchecks previsto no art. 150, § 6º da Constituição. Aplicação dos mesmos fundamentos que inspiraram o RE 539.130 (rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 022 de 05.02.2010). 3. “
Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas
” (Súmula 544/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.
”.

(RE 414249 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-218 DIVULG 12-11-2010 PUBLIC 16-11-2010 EMENT VOL-02431-01 PP-00069) – Destacamos.

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-LEI 1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FISCAL.

1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988, tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a revogação.

2. A legislação em regência (arts. 1º e 4º, "d", do Decreto-Lei 1.510/76) concede isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa.

3.
A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas"
.

4. Em minuciosa leitura do art. 4º, "d", do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária.

5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal.

6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei 1.510/1976.

7. Agravo Regimental não provido.
”.

(AgRg no AgRg no REsp 1137701/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011) – Destacamos.

Assim, perfilho do entendimento de que não pode o Estado de Mato Grosso – uma vez reconhecendo o enquadramento da parte Requerente no PRODEIC –, suspendê-lo, em seguida, a seu bel-prazer, editar uma resolução posterior e excluí-lo do mencionado programa sob o argumento que os produtos por ele comercializados não mais se enquadram no benefício.

Além do mais, há de se ressaltar que a Resolução do CEDEM que vedou o benefício para aqueles produtos específicos é posterior ao Termo do Acordo, o que fere a própria segurança jurídica.

Nesse ponto, é salutar mencionar que a redação do art. 1º e do art. 2º da Resolução nº 008/2015 do CEDEM não esclarecem que o benefício será revogado para aqueles que tenham aderido anteriormente à sua entrada em vigor.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.” (id. 143840711) (g.o.)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à exclusão da empresa autora do PRODEIC pela resolução nº040/2015, publicada no Diário Oficial do Estado em 26/08/2015, em relação aos
produtos comercializados pela empresa, que não possuam CNAE de Indústria de Transformação, conforme resolução n. 008/2015.

A respeito do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), sabe-se que esse foi criado pela Lei nº 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.432/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

O referido programa pauta-se na redução da base de cálculo e crédito presumido do ICMS, o que implica em um menor recolhimento do tributo, mediante contrapartidas e regras tributárias diferenciadas, como se vê dos artigos 6º-A, 7º e 8º do Decreto nº 1.432/2003, com redação à época,
in verbis:

Art. 6º-A
Além dos requisitos elencados nos incisos I a IV do Art. 6º, as empresas interessadas na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes do módulo previsto no inciso I do Parágrafo único do Art. 1º, deverão atender o seguinte:
(Acrescentado pela Lei
9.932/13
)

I - se encontrar em situação regular perante a Fazenda Estadual, relativamente a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, do conjunto de estabelecimentos do contribuinte no Estado;

II - não se encontrar usufruindo incentivo financeiro ou fiscal similar, relativamente ao mesmo produto e empreendimento a ser incentivado;

III -
apresentar ou apoiar projeto destinado à promoção social, o qual deverá passar pela deliberação e aprovação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM para tornar as empresas interessadas aptas à habilitação.
(atualmente revogado pela Lei
10.453/16
)

Art. 7º
Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou, jurídica interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2º deverá atender às seguintes condições:

I -estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto á Fazenda Pública Estadual;

III -comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e : controle ambienta1;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

§ 1º
Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar

I -requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo;

II

fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado

III - certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT;

IV-

fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC

de cada sócio;

V- cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela FEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional Licença Prévia e pedida pelo aludido Órgão;

VI

–certidões negativas de débito expedidas pela Agência Fazendária do domicilio tributário do contribuinte e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como pelo Instituto Nacional de Seguridade Social

§ 2º
Caberá ao CONDEPRODEMAT definir as condições necessárias para o interessado que estiver se estabelecendo no Estado se integrar a qualquer dos módulos, mediante credenciamento preliminar

§ 3º
Enquanto não instalado o CONDEPRODEMAT, cabe ao Órgão ao qual estiver vinculado cada módulo definir as condições para credenciamento preliminar na hipótese prevista no parágrafo anterior

§ 4º
A manutenção do credenciamento preliminar fica condicionada à comprovação do atendimento às condições previstas no § 10, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua concessão

§ 5°
O CONDEPRODEMAT poderá fixar, no seu regimento interno outros pré-requisitos para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada modulo

§ 6°
Sem prejuízo do estatuído neste artigo, o contribuinte deverá também atender aos pré-requisitos determinados para cada Projeto em consonância com o disposto em resolução editada pelo Órgão a que estiver vinculado o módulo.

Art. 8º
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II -implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III -comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV

-comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V -contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI -implantar programas de par1icipação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) n° 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1º
Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros

I - aumento das exportações efetuadas;

II - geração de empregos;

III - geração de postos de trabalho;

IV -aumento de arrecadação;

V- controle ambiental;

VI - aumento da atividade industrial ou aumento da atividade
comercial

§ 2°
Incumbe ao Órgão a que estiver vinculado o módulo editar ato fixando os indicadores necessários à avaliação de cada parâmetro, podendo dispensar um ou mais de um, conforme o projeto desenvolvido.

Nessa perspectiva, é certo que a autorização para enquadramento no PRODEIC realiza-se perante o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM), que analisa os projetos de enquadramentos encaminhados pelos interessados.

Na espécie, resta incontroverso que o benefício fiscal foi inicialmente concedido à empresa pelo prazo de 10 (dez) anos), aprovado através da Resolução nº 054/2014, em 27/08/2014, contados a partir do início das operações previstas no Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso (id. 115558541), com o seu enquadramento no referido programa para obtenção de incentivos fiscais,
ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas, dentre as quais, a natureza do empreendimento, os produtos a serem industrializados, bem como estabeleceu-se o percentual de incentivos concedidos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS.

Como visto, foi acordado à época que haveria benefícios fiscais, como o diferimento do ICMS, a concessão de crédito presumido e redução de base de cálculo do imposto, em operações envolvendo milho beneficiado, feijão beneficiado, milheto beneficiado, soja beneficiada, milho beneficiado, bandinha de feijão, girassol beneficiado, sorgo beneficiado, caroço de algodão beneficiado e milho pipoca beneficiado, nos percentuais estabelecidos no Termo de Acordo.

Importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso, através da Resolução nº 008/2015, de 07/05/2015, vedou a concessão de
incentivos fiscais, especificamente no que se refere ao PRODEIC para beneficiadoras de grãos que não se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO N.º 008/2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 54ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 07 de maio de 2015, e, indústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8º da Lei nº 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado. Considerando que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial- PRODEIC, ampara o segmento de beneficiamentode grãos desde que as empresas se enquadrem no CNAE Fiscal referente à indústria de transformação;

Considerando que o segmento de agroindústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8º da Lei nº 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado:

RESOLVE:

Art. 1º
Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação
, conforme a classificação Nacional Fl de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Por outro lado, à época da fruição do benefício, inexistia a vedação estabelecida posteriormente na legislação.

Logo, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado.

Aliás, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, em casos de concessão por prazo determinado e desde que obedecidas determinadas condições, a isenção não pode ser revogada,
in verbis:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Co
m efeito, a manutenção da apelada no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso restasse deixasse de observar o disposto nos artigos
6º e 6º-A, por deixar de cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8º, todos da Lei 7.958/03 ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo.

Com efeito, não é possível a simples revogação da isenção tributária, sem uma justa causa e a observância dos trâmites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
À luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica.
2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7º, § 4º, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte.
5. Nos termos do o § 7º, inciso II, c, do art. 7º do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido. (STJ - REsp: 1310341 AM 2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Partindo dess
as premissas, não pode a Administração Pública suspendê-lo na vigência do prazo sob a alegação de que os produtos não possuem CNAE de Indústria da Transformação, pois na ocasião do ajuste entre as partes, foi verificada essa condição, com o enquadramento no PRODEIC e o reconhecimento do benefício.

Por consequência, ainda que a condição anterior seja agora revogada, não podem os benefícios, concedidos em estrito cumprimento e observância da legislação vigente em 2014, serem revistos por alteração posterior.

Assim, demonstrado que à época da solicitação e concessão da isenção a empresa atendia as exigências legais, tanto é que foi realizado o Termo de Acordo, não pode agora ser desenquadrada simplesmente por não cumprir posteriormente com nova legislação, por se tratar de ofensa ao art. 178 do CTN, bem como à própria Súmula 544 do STF.

Nesse sentido, é a jurisprudência também desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL –
PRODEIC
– INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

Apelo desprovido. (N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Quanto à insurgência do apelante Estado de Mato Grosso, quais sejam, a suposta não apresentação de uma listagem de documentos (Licença do corpo de bombeiros, termo de compromisso de implantação das exigências do programa, apoio ou apresentação de Projeto Social e relação dos investimentos realizados, além das certidões atualizadas), tenho que essas são alegações genéricas e que não enfrentam a ampla documentação apresentada pela empresa autora em sua inicial, na qual se percebe que nos autos do processo administrativo de adesão ao PRODEIC houve a juntada da licença do corpo de bombeiros, do laudo de vistoria, da relação e cronograma de investimentos, bem como da constância do projeto social.

Diante disso, é certo que todos os documentos constam no processo administrativo de adesão ao PRODEIC, exceto a licença do corpo de bombeiros. De qualquer maneira, o referido alvará foi juntado na inicial, em id. 143840650.

Como não houve qualquer impugnação dos documentos juntados desde a inicial pelo Estado de Mato Grosso, ainda que o referido documento não tenha sido apresentado anteriormente na esfera administrativa, resta evidente que eventual falha se trata de vício saneável e não justifica a exclusão da empresa do programa em discussão, incumbindo apenas à empresa cumpri-los, o que já foi feito.

Ainda, no tocante ao pleito da empresa apelante, qual seja, a necessidade de ampliação do período do benefício fiscal para compensar o período de 18 meses da suspensão, é certo que a sentença deve, excepcionalmente, ser alterada.

Isso porque consta no pedido liminar o pedido para que a empresa voltasse a comercializar os grãos, demonstrando em primeiro momento que houve a paralisação das atividades referente à comercialização dos grãos enquadrados no benefício do PRODEIC.

Em razão disso, considerando que anteriormente houve a distribuição do Mandado de Segurança n. 41987-85.2015.8.11.0041 em 03/09/2015 (id. 143840657) e a presente ação declaratória somente foi ajuizada em 30/01/2017, tenho que no presente caso existiu interrupção do benefício por longo período, tendo em vista que o a Resolução n. 40/2015 do CEDEM foi publicada em 06/08/2015.

Diante disso, entre o descredenciamento e o deferimento da medida liminar no presente processo, houve o decurso de 1 ano, 5 meses e 24 dias sem que a empresa tenha exercido suas atividades de forma regular e em toda sua potencialidade.

Caso fosse indeferida a prorrogação do período do benefício, a parte autora teria direito a ajuizar uma ação pelos lucros cessantes, situação essa que possivelmente resultaria em prejuízo muito maior ao Estado de Mato Grosso em razão da paralisação da atividade da empresa por longo período.

Dessa maneira, em observância à economia processual e ao próprio interesse público, tenho que a prorrogação é, de forma excepcional, a medida cabível no presente caso.

Em decorrência disso, deverá ser comprovado exatamente o período de suspensão das atividades da empresa, com a apresentação da documentação cabível, em sede de liquidação de arbitramento.

Superada essa questão, assiste razão à 2ª apelante quanto ao pleito de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais.

A Lei Estadual n. 7603/2001, que regulamenta e fixa o valor das Custas no Estado de Mato Grosso, menciona em seu art. 3º sobre a isenção de custas a Fazenda Pública:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Além
disso, as Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus de recolhimento de emolumentos custas e despesas processuais.

Não obstante, vale ressaltar que a condenação imposta na sentença trata-se de ressarcimento dos valores pagos pela parte autora, o que é plenamente possível a luz do art. 3º I da Lei 7.603/01, que ressalva os valores despendidos pela parte vencedora.

Nesse diapasão, entende-se que a lei garante a isenção do pagamento das custas a fazenda pública, excetuando-se os valores despendidos antecipadamente, estamos diante do caso de reembolso da parte, instituto legalmente permitido.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA – REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §11º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda
.

2. Uma vez reconhecida à ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e, comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, essa faz jus à repetição do indébito.

3. De acordo com o artigo 85, §11º, do CPC, os honorários recursais são devidos em favor do patrono da parte vencedora, em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

(N.U 1000164-55.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90º DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2.

É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3.

Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

No caso concreto, como a parte autora precisou comprovar o pagamento das custas iniciais para distribuição da ação contra a fazenda pública, da qual saiu vencedora, é devido o seu ressarcimento.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

a)
nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso;

b)
dou provimento ao recurso da empresa Cereal Industria e Comercio de Alimentos Eireli ̧
para: i) prorrogar, ao final do prazo inicial de 10 (dez) anos concedido no acordo do PRODEIC, o respectivo benefício pelo período em que a empresa restou excluída e com as atividades suspensas por força da resolução n. 40/2015/CEDEM até o restabelecimento deferido na decisão liminar, cuja comprovação deverá ocorrer em cumprimento de sentença; ii)

condenar o ente público ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas no curso do processo.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do Estado em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023